Tribunal: CARF
Processo: 13839.003739/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003739/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JAMES ANTONIO CADEVAL MENEGUELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a segurança jurídica, proporcionalidade, a
razoabilidade ou qualquer outro princípio.
A argumentação sobre o a segurança jurídica ou o caráter confiscatório da
multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição
de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que inexistente
dolo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE. Os juros de mora
decorrem de expressa previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a
obrigação principal de forma tempestiva
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003739/2009-17
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003739/2009-17

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 18/22), emitido em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a pagar de
R$ 1.519,89 para saldo de imposto a pagar de R$ 5.685,22. O imposto suplementar
apurado no valor de R$ 4.165,33, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/11/2009, perfaz um crédito tributário total de R$ 8.016,58.
De acordo com a Descrição dos Fatos (fls.19/20), foram apuradas as seguintes
infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista, no valor R$ 19.137,06. A autoridade fiscal informa que foi compensado o
imposto de renda retido na fonte de R$ 1.268,69.
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 700,00, referente à fonte pagadora CAUAM – Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda. – ME.
Cientificado do lançamento o contribuinte ingressa com impugnação aduzindo ter
informado em Declaração Retificadora enviada em 31/10/2008, como tendo sido
recebido de Hewlett Packard, o valor de R$ 13.359,67, rendimento que foi obtido em
ação trabalhista ajuizada contra aquela empresa. Aduz que o único valor não declarado
refere-se à quantia irrisória de R$ 700,00, referente à empresa CAUAM.
Alega, ainda, em síntese, que o princípio da segurança jurídica não pode ser violado,
não podendo a administração presumir que o contribuinte tenha agido dolosamente
utilizando-se de documentos inidôneos para o imposto de renda. Diz que agiu de acordo
com a legislação vigente, lançando na Declaração Retificadora o valor por ele recebido
na ação trabalhista. Diz ainda que a multa de 150% aplicada é confiscatória. Insurge-se,
ainda, contra a aplicação de juros de mora equivalentes à taxa Selic, em afronta aos
artigos 110 e 161 do CTN. Pede, ao final, seja afastado integralmente o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da segurança jurídica
b) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003739/2009-17

c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
d) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Decorrentes de Ação Judicial.

DO USO DA TAXA SELIC APLICADA NO CÁLCULO DE JUROS DE
MORA
O contribuinte alega que é inaplicável a taxa Selic para o cálculo dos juros de
mora.
Quanto à utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros de mora, há
expressa previsão legal para a sua aplicação (Lei 9.430/1996, art. 61, § 3o c/c CTN, art. 161),
sendo defeso a essa autoridade administrativa julgadora afastar a observância de legislação em
vigência.
E mais, Portaria MF 277/2018 atribuiu efeito vinculante à Súmula CARF no 4,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
O contribuinte, em seu recurso, vale-se também por apelar à violação ao princípio
da segurança jurídica, bem como, da alegação de que a multa aplicada pela autoridade fiscal
possui caráter confiscatório.
Quanto à aplicação dos princípios constitucionais da segurança jurídica e do
caráter confiscatório da mula aplicada, cumpre assinalar que não cabe a este órgão se pronunciar
a respeito da inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS
Tendo em vista que O recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003739/2009-17

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
Da Matéria não Contestada – Omissão de Rendimentos – R$ 700,00
Em sua impugnação, o contribuinte admite tenha ocorrido a omissão de R$ 700,00,
tendo sido considerada pela autoridade de origem (fls. 40) como matéria não
impugnada. Assim, por não fazer parte da lide, resta consolidado o crédito tributário
correspondente, no valor de R$ 171,33, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), observando que o valor não impugnado
foi transferido para o processo 13839.002291/2010-40 para cobrança, conforme
informação de fls. 47.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Judicial.
A autoridade fiscal apurou Omissão de Rendimentos no valor de R$ 19.137,06,
considerando ter o contribuinte recebido em ação judicial esta quantia, conforme
informação em Dirf apresentada pelo Banco do Brasil (Dirf às fls.50).

Informado em DAA
DIRF

Fonte Pagadora
Rendimento
IRRF
Rendimento
IRRF
Omissão Apurada
Scope
33.771,30
1.322,12
33.771,30
1.322,12
0,00
Hewlett Packard
13.359,67
0,00
0,00

0,00
Banco do Brasil
0,00

19.137,06
1.268,89
19.137,06
Total
47.130,97

52.908,36

19.137,06
Em sua impugnação, o contribuinte defende que informou corretamente o valor oriundo
da ação trabalhista movida contra a empresa Hewlett Packard.
De fato, o contribuinte informa em sua DAA/2008 ter recebido da fonte pagadora
Hewlett Packard a quantia de R$ 13.359,67. Da verificação do sistema Dirf, verifico
que a referida fonte pagadora nada informou como tendo sido pago ao contribuinte a
título de rendimento decorrente de ação judicial. A informação do pagamento oriundo
de ação judicial partiu, contudo, do Banco do Brasil, tendo em vista ser o responsável
pela liquidação de verbas oriundas de ações trabalhistas. Depreendo, assim, que, ao
informar valores recebidos da empresa Hewlett Packard, pretendeu declarar os
rendimentos oriundos da ação judicial.
Contudo, o contribuinte informou a quantia de R$ 13.349,67, quando a Dirf informa o
recebimento de R$ 19.137,06. O contribuinte não traz nenhum documento relacionado
às verbas trabalhistas de forma a demonstrar qualquer desconto porventura realizado no
valor bruto recebido em ação judicial.
Esclareço ao contribuinte que a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, permite que
sejam reduzidas as despesas com honorários advocatícios dos rendimentos percebidos
em decorrência da participação de profissionais do Direito nas lides.
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Porém, no caso em tela, o que se verifica é que o Impugnante não apresentou em sua
defesa nenhum documento hábil a comprovar o valor dos honorários advocatícios pagos
e eventuais demais despesas com ação judicial. Ainda, não se tem nos autos qualquer
recibo emitido pelos advogados, planilha, alvará ou outro elemento de prova,
discriminando os valores descontados dos rendimentos recebidos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003739/2009-17

Desta maneira, não sendo possível tal verificação, entendo deva ser afastada
parcialmente a infração para apurar uma omissão de rendimentos decorrentes de ação
judicial na importância de R$ 5.777,39 (R$ 19.137,06 – 13.359,67).
Oportuno dizer que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os elementos
necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia nos termos do art 15 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Logo, não tendo o impugnante se desvencilhado da obrigação de bem instruir a
impugnação, concluo restar afastada apenas parcialmente a infração.
Da Multa de Ofício e Juros de Mora
Tendo em vista as alegações do contribuinte de que houve confisco na aplicação da
Multa de 150% e de que é inaplicável a Taxa Selic na apuração dos juros de mora, faço
aqui alguns esclarecimentos.
Registro de plano que é equivocada a afirmação de que a multa de ofício foi aplicada no
percentual de 150%. A legislação prevê que sobre o imposto de renda suplementar
apurado em decorrência da alteração do imposto de renda devido deva incidir a multa de
ofício de 75%, o que ocorreu no lançamento sob análise a teor do art. 44, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Observo que a multa multa de ofício de 75% é devida nos casos de declaração inexata,
independentemente da intenção do contribuinte em fraudar o fisco, cumprindo, anda,
esclarecer ao contribuinte que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, como determina o parágrafo único do art. 142 da
Lei no 5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto aos juros de mora, o art. 953, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99,
disciplina sua aplicação:
Art.953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia-SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e §1o, Lei no 9.065, de 1995, art.
13, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, §3o).
(...)
Por falta de previsão legal, não se pode também afastar a aplicação dos juros de mora.
Como se viu, a atividade de lançamento é vinculada, não dependendo da liberalidade da
autoridade fiscal.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003739/2009-17

Quanto às argüições de ilegalidade e inconstitucionalidade, cumpre esclarecer que às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento compete tão-somente o controle da
legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais em confronto com as normas legais vigentes. Nesse contexto, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, o julgador deve limitar-se a verificar a
sua aplicação ao caso concreto, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade, matéria de análise reservada, exclusivamente, ao Judiciário. Por
fim, em relação ao entendimento da jurisprudência colacionada pelo impugnante, é
preciso dizer que esta não obriga este órgão a estender o entendimento ali referido a
terceiros diferentes das partes.
Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação para manter parcialmente o crédito tributário no valor de R$ 1.781,29,
observando que, deste montante, o valor de R$ 171,33 corresponde à matéria não
impugnada, já transferida para cobrança por meio do processo de no.
13839.002291/2010-40.

Exercício
2008

Rend. Trib. Recebidos (Scope Sistems)
33.771,30

Rend. Trib. Recebidos (Hewlett Packard)
13.359,67

Omissão Rendimentos Apurada 1 - (ação trabalhista)
5.777,39

Omissão Rendimentos Apurada 2 – (CAUM)
700,00

Total de Rendimentos Tributáveis
53.608,36

Contribuição Previdenciária Oficial
3.525,23

Dependentes (no)
4
6.338,40
Despesas com Instrução

Despesas Médicas
4.015,20

Total das Deduções
13.878,83

Base de Cálculo
39.729,53

Imposto Calculado
4.623,30

Imposto Devido
4.623,30

Imposto de Renda Retido na Fonte
1.322,12

Total do Imposto Recolhido
1.322,12

Imposto a Pagar
3.301,18

Imposto a Pagar Declarado
1.519,89

Imposto Suplementar Após o Julgamento
1.781,29

Patrícia Mulbert Carlier – Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.127 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003739/2009-17

Fl. 88
DF CARF MF
Original